Tribunal: STF
Processo: ARE 1487820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DUPLA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AQUISIÇÃO INTERESTADUAIS DE MERCADORIA. OPERAÇÃO REALIZADA POR CONTRIBUINTE. ICMS-DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. TEMA 1.093. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSO DO IMPETRANTE IMPROVIDO.



    Sinopse fática: "A controvérsia dos autos está centrada em apreciar se a sociedade empresária impetrante, ao realiza aquisição interestadual de mercadorias para o exercício de sua atividade econômica (destinadas ao uso e consumo no seu estabelecimento ou para o ativo imobilizado), sendo consumidora final e contribuinte do ICMS – DIFAL, incide o entendimento firmado pela STF no julgamento do RE n. 1.287.019/DF - Tema 1.093 relativo a inexigibilidade do tributo”.



    1. Cuida-se de apelação interposta por ambas as partes contra sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL nas operações de aquisição interestadual de mercadorias destinadas a uso e consumo próprio e ao ativo imobilizado em que figure como consumidor final contribuinte do imposto, bem como para declarar o direito da parte de compensar o crédito tributário. 1.1. O autor pede a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração. 1.2. O Distrito Federal, de sua vez, pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial defendendo a regularidade da exigência do pagamento do diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais de mercadorias.



    2. De fato, a questão relativa à cobrança do crédito tributário relativo ao Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) foi tratada no Tema 1.093/STF, por meio da qual restou apreciada a inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/15, por ausência de Lei Complementar Federal. 2.1. No entanto, o tema apreciado decorreu do fato de que o inciso VII do artigo 155 do §2º da Constituição Federal, alterado pela EC nº 87/2015, estabeleceu o modo de calcular das alíquotas concernente a circulação de mercadorias nas operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços para consumidor ou contribuinte de outro estado da federação. 2.2. Desta feita, a matéria apreciada no referido precedente qualificado está centrada na dupla responsabilidade tributária do vendedor/remetente pelo recolhimento da alíquota interestadual no seu Estado de origem e, caso o adquirente, consumidor final, não seja contribuinte do ICMS, o vendedor/remetente também será responsável pelo pagamento da diferença entre a alíquota interestadual, recolhida no seu Estado, com aquela prevista no Estado destinatário.



    3. No caso dos autos, não há irregularidade na exigência do recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) pelo Distrito Federal na aquisição interestadual de mercadorias realizada pelo impetrante para o exercício de sua atividade econômica (destinadas ao uso e consumo no seu estabelecimento ou para o ativo imobilizado), notadamente por ser consumidor final e contribuinte do ICMS, inexistindo motivo para afastar a cobrança, não se aplicado ao caso em apreço o entendimento firmado pela STF no julgamento do RE n. 1.287.019/DF - Tema 1.093. 3.1. Precedente: “Não se aplica às operações interestaduais de aquisições de mercadorias destinadas ao uso, consumo e ativo imobilizado (consumidor final contribuinte) a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093, porquanto presentes relevantes distinções fáticas e jurídicas.” (07068689220218070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, DJE: 8/9/2022) .



    4. Portanto, na hipótese de o consumidor final e contribuinte do ICMS, ao realizar aquisição interestadual de mercadorias para o exercício de sua atividade econômica, afasta-se a irregularidade pagamento da diferença entre as alíquotas, por ser o responsável regular e ordinário pelo recolhimento do tributo, na forma do art. 155, § 2º, inc. VII e VIII, da CF e no art. 6º, §1º, da LC nº 87/96.



    5. Recurso do Distrito Federal provido. 5.1. Apelo do impetrante improvido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 34, §8º, do ADCT, e 150, inciso III, alíneas b e c; 146, inciso III, alínea a; e 155, inciso II, §2º, incisos VII, VIII e XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente